Tribunal: TJSP
Processo: 2037325-48.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que suspendeu o processo de inventário judicial para retificação de inconsistências no assento civil das partes e ascendentes. Divergências relevantes. Documentação insuficiente para demonstrar que os autores seriam herdeiros do de cujus. Decisão mantida. Recurso não provido